Tribunal: TJSP
Processo: 1018716-35.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Percentual de juros de mora - Incidência da Lei no 11.960/2009 – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018716-35.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDILSON CARDOSO DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018716-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24.322
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018716-35.2019/50000
EMBARGANTE:
Edilson Cardoso dos Santos
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 4a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.322
Embargos de Declaração Percentual de juros de
mora - Incidência da Lei no 11.960/2009 Embargos
rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a
que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo
Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 71/77, que deu provimento em parte ao recurso oficial e
negou provimento à apelação do autor, mantendo a procedência do
pedido de reparação acidentária.
O segurado, com a finalidade de interpor futuros
recursos, suscita o prequestionamento da matéria, alegando obscuridade
e omissão do v. julgado em relação ao percentual fixado para os juros de
mora incidentes sobre as prestações em atraso. Nesse sentido, refere
que existente disparidade entre os juros moratórios cobrados e os pagos
pelo INSS, consoante estabelecem o artigo 58 do Decreto no 2.173/97 e
a Lei no 11.960/09, respectivamente. Requer o acolhimento dos
embargos para a modificação do julgado e a fixação dos juros no
percentual de 1%, ao mês (fls. 01/02).
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018716-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24.322
3
Razão não assiste ao embargante.
Em verdade, busca a parte autora a reapreciação
de matéria já julgada, tendo por base os mesmos elementos já
constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam os embargos de
declaração.
A respeito do percentual dos juros de mora,
restou expressamente consignado no v. aresto a necessidade de
incidência da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não
alterado pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo c. STF.
Cumpre esclarecer ao hipossuficiente que a
legislação infraconstitucional estabelece as formas de cumprimento dos
comandos constitucionais, lembrando que os órgãos da administração
pública gozam de certos privilégios, em relação aos interesses
particulares, amparando-se em princípios como o da supremacia do
interesse público e da indisponibilidade do interesse público.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para esta
finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, o
que não se afigura na hipótese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não se prestam para forçar o
ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018716-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24.322
4
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos
fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das
partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu (AgRg nos EDcl no REsp
741659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR